Tribunal: TJSP
Processo: 2246898-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação cautelar de atentado. Pedido de restituição dos valores referentes ao restabelecimento da fachada do imóvel sobre o qual o recorrente exercia a posse. Descabimento. Decisão mantida adotando-se os seus fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Ausência de interesse na restituição da fachada, uma vez que o recorrente

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação cautelar de atentado. Pedido de restituição dos valores referentes ao restabelecimento da fachada do imóvel sobre o qual o recorrente exercia a posse. Descabimento. Decisão mantida adotando-se os seus fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Ausência de interesse na restituição da fachada, uma vez que o recorrente não mais exerce a posse sobre o imóvel. Agravante que jamais despendeu a quantia necessária ao restabelecimento da fachada do imóvel. Decisão mantida. Recurso desprovido.